Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705051-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA ADELAIDE ABRANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de excesso de execução, com base na cobrança de quantia superior à resultante da sentença e acórdão exige que o devedor declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sem o que a impugnação deve ser rejeitada, conforme disposto art. 525, §§ 4o e 5o, CPC. 2. Cabe ressaltar que os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Dessa forma, não merece reparo a decisão que rejeitou a impugnação, tendo em vista que os cálculos foram realizados conforme os parâmetros legais. 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a produção de prova pericial, para a análise das abusividades alegadas, eis que entende estarem incidindo encargos superiores aos contratados pelas partes; b) artigo 503 do CPC, por ofensa à coisa julgada, uma vez que a diferença de correção monetária já transitou em julgado. Requer efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 156 e 465, do CPC, porque a turma julgadora concluiu não haver excesso de execução, tampouco ilegalidade quando aos cálculos realizados, os quais seguiram os termos do acordo firmado entre as partes. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, recurso não deve ser admitido no que tange ao artigo 503 do mesmo diploma, pois “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao id i8537625-pág. 12, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003